Tribunal: TJMT
Processo: 1007599-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007599-58.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CLÁUDIA
Agravante : PORTAL GRAOS AGRONEGOCIOS EIRELI
Agravados : UNIAO ARMAZENS GERAIS LTDA e outros
Número do Protocolo: 1007599-58.2021.8.11.0000
A agravante PORTAL GRAOS AGRONEGOCIOS EIRELI pede seja reconsiderada a decisão vinculada ao Id. no 87157950, que recebeu o recurso de Agravo de Instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal; a agravante sustenta que, após a prolação da decisão, os agravados apresentaram contestação, mas da resposta não consta qualquer fundamento relevante, não o suficiente para justificar a proibição da liberação dos grãos, e, ademais, “a União Armazens Gerais está exigindo que a Agravante pague as despesas de armazenagem antecipadamente, o que onera e prejudica ainda mais a maior vítima do caso em análise, conforme se denota da cópia da petição ora juntada”.
A empresa PORTAL GRAOS AGRONEGOCIOS EIRELI interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia-MT, que nos autos do pedido de “Tutela Cautelar Antecedente” (Proc. no 1000266-43.2021.8.11.0101), formulado pelas agravantes contra a UNIAO ARMAZENS GERAIS LTDA, ADAIR JOSE ZORZI e GILBERTO CARLOS DA SILVA, indeferiu pedido de liberação de 180.000 kg de soja depositados no Armazém União, cujo bloqueio fora determinado por decisão anterior (cf. Id. no 84043485).
Embora admitido o processamento do RAI, o pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido pela decisão objeto do presente pedido de reconsideração porque não havia comprovação de que o vendedor recebera o valor da venda do produto, pois, segundo consta dos autos, nenhuma das transferências bancárias fora realizada em nome e proveito do vendedor Adair, ausente nos autos, ainda, qualquer documento comprobatório da natureza da participação/atuação de Gilberto Carlos da Silva na negociação (cf. Id. n. 87157950).
A agravante pede a reconsideração da decisão, invocando, agora, fatos ocorridos após a interposição do recurso, ou seja, com base em acontecimentos impossíveis de serem analisados pelo relator quando da prolação da decisão a que se refere o art. 1.019, I, do CPC, sendo certo que os fatos alegados ainda serão submetidos à análise da magistrada condutora do feito em 1o Grau, não sendo possível ao relator decidir sob pena de supressão de instância.
Em todo caso, os fundamentos trazidos pela agravante não convencem quanto à probabilidade de êxito fatal da pretensão recursal, pois, conforme dispõe o art. 491 do Código Civil, “não sendo a venda a crédito, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço”, e por isso, não tendo o vendedor recebido o valor do pagamento, não há como liberar a retirada dos grãos pela agravante, embora, repito, a questão ainda será examinada em 1o Grau e certamente receberá o acertamento adequado.
Pelo exposto, indefiro o pedido de reconsideração.
Intimem-se as partes para fins de ciência do teor da decisão, e, após, à conclusão para julgamento do mérito.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator